Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DF. EXAME GENÉTICO DE PREDISPOSIÇÃO AO CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. FINALIDADE PREVENTIVA. PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Sob a justificativa clínica de grave histórico familiar de câncer, o exame genético “painel por NGS de síndrome de predisposição ao câncer de mama e ovário, com análise para CNV” foi solicitado para a finalidade de acompanhamento preventivo de paciente assintomática.
2. Não incidência do art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.732/2012, cujo prazo máximo de 30 (trinta) dias para a realização do exame solicitado pelo médico responsável é preconizado quando “a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna".
3. Não evidenciada a premência na realização exame, resta desatendido o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indispensável à concessão da tutela de urgência, pois cumulativos os requisitos estabelecidos no art. 300/CPC.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.